Tribunal: STF
Processo: RE 208658
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA
DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DA
CORTE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4, entendeu, por expressiva maioria, que a
norma inscrita no § 3º do art. 192 da Constituição Federal não é de
eficácia plena e está condicionada à edição de lei complementar que
regulará o sistema financeiro nacional e, com ele, a disciplina dos
juros.
Recurso extraordinário conhecido e provido.